Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-27.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011225-27.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: MARGARIDA BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA BEZERRA DA SILVA assistida pela Defensoria Pública Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009820-08.2017.811.0015 contra MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO visando o fornecimento de home care em 24 (vinte e quatro) horas.
Liminar foi deferida. (id. 29052465)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos do Mandado de Segurança no 1009820-08.2017.8.11.0015 da 6a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Sinop, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela procedência do pedido, lançada pelo Magistrado Pedro Flory Diniz Nogueira, o assim decidiu, litteris:
[...]DECIDO. Observa-se que a demanda foi proposta pelo Ministério Público Estadual no intuito de obter home care. Foi informado nos autos o falecimento da parte autora, conforme se observa da declaração de óbito no 25577140-1.Assim, não há pressuposto lógico para o prosseguimento do feito, porquanto o provimento jurisdicional buscado pela parte autora não pode ser concedido, ante seu falecimento, razão pela qual a extinção do processo sem resolução do mérito é de rigor. Dispõe o atual artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil: O Juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Considerando a perda superveniente do objeto da presente ação, nítida a falta de interesse processual no presente caso, haja vista que perdeu, por completo, sua utilidade. CONCLUSÃO I. Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo pela falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, sem julgamento de mérito. II. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. III – Deixo de condenar em custas e honorários. IV. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito [...]
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora